Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSE EM AGIR INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 257/STJ. COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA. SUCUMBENCIA RECIPROCA DISTRIUIÇÃO PROPORCIONAL. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORARIOS ADVOCATICIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. É certo que o Supremo Tribunal Federal, em 03.09.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, proferido em sede de repercussão geral, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que o requerimento administrativo é necessário para pleitear benefício previdenciário no Judiciário. 1.1. O regramento exposto no decisório, por analogia, também deverá ser aplicado às ações de cobrança indenizatórias do seguro obrigatório DPVAT, conforme o decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário n. 824.712-MG, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia. 1.2. No presente caso, a ação foi proposta posteriormente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal e a apresentação da contestação representa resistência ao pedido da Autora, ora Apelada, vez que pugna pela improcedência do pedido de indenização, restando, pois, caracterizado o interesse de agir.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 257, consolidou o entendimento de que que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2.1. Cabe ressaltar que referida Súmula não faz qualquer ressalva quanto à circunstância de ser a vítima proprietária do veículo envolvido no acidente, cujo prêmio do seguro não foi pago. 2.3. Irrelevante a discussão sobre a condição de proprietário de veículo e a inadimplência no pagamento do seguro obrigatório quando do acidente.
3. Este Tribunal de Justiça tem entendimento de que quando acolhida a pretensão inicial do segurado, em valor diverso do pleiteado, tem-se a hipótese de sucumbência recíproca, sendo devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
4. Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.